Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-41.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700269-41.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO MARTINS PINTO, CLEIDE DE SOUSA CALDAS EMBARGADO: ANTONIO CELIO DE SOUSA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Embargante para, querendo, se manifestar sobre a preliminar aduzida em contrarrazões pela parte Embargada, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora